Tribunal: TJES
Processo: 5001184-95.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001184-95.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DEGAZITO SERAFIM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001184-95.2023.8.08.0002

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO:
DEGAZITO SERAFIM.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PICO DE ENERGIA. APARELHO QUEIMADO. LAUDO TÉCNICO E ORÇAMENTO. DANO MORAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que teve seu eletrodoméstico queimado após um erro na ligação promovida por uma equipe da requerida, ficando sua residência sem o “neutro”. Aduz que encaminhou o aparelho para assistência técnica para conserto, sendo emitido um laudo técnico atestando a queima de componentes em detrimento de variação de compressor hermético, defeitos estes ocasionados por uma sobrecarga. No mais, afirma que tentou o ressarcimento pelas vias administrativas sem sucesso.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“I – CONDENAR a ré EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento de R$ R$2.410,00 (dois mil quatrocentos e dez reais)

a título de danos materiais ao Autor DEGAZITO SERAFIM, com correção monetária e juros moratórios a partir do efetivo desembolso, nos termos da Súmula nº 43 e 54 do STJ; II – CONDENAR a ré EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais ao Autor EGAZITO SERAFIM, a serem corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ;”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando
preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, alega que não há prova de nexo causal entre os serviços prestados e o dano alegado.

4. Indefiro a preliminar a preliminar de incompetência do juizado, posto que o juiz é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia técnica, quando se percebe que a prova das alegações das partes pode ser feita por outros meios, especialmente documental e testemunhal, nos termos do art. 32, LJE.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o
s fatos foram devidamente comprovados nos autos pela parte autora, o laudo técnico juntado comprovou o vício na prestação do serviço de energia elétrica, tornando-se patente o dever de indenizar devido aos picos de energias que ocasionaram a queima do aparelho.
Quanto ao dano moral arbitrado, considerando as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$2.000,00, se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)